Tribunal: TJES
Processo: 0000331-95.2020.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2025-04-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000331-95.2020.8.08.0029

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO DO BRASIL SA

APELADO: VASTY CATTEIN BUCKER

RELATOR(A):
NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000331-95.2020.8.08.0029

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

AGRAVADA:
VASTY CATTEIN BUCKER

ADVOGADO: LUBIANA DO NASCIMENTO BUCKER - ES19445-A

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE INADMITIU RECURSO ESPECIAL COM FUNDAMENTO NAS SÚMULAS Nº 283 E 284/STF E SÚMULA Nº 7/STJ. INCORREÇÃO DA VIA RECURSAL ELEITA. ERRO GROSSEIRO. PRINCÍPIO DA FUNGIBILIDADE INAPLICÁVEL. RECURSO NÃO CONHECIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S/A contra decisão que inadmitiu Recurso Especial, com fundamento na manifesta deficiência de fundamentação e no óbice ao reexame de provas, previstos nas Súmulas nº 283 e 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal, aplicáveis por analogia, e na Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça. O Recurso Especial visava discutir a legitimidade passiva do Recorrente, a inexistência de defeito na prestação do serviço e a improcedência da condenação por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:

1) se o Agravo Interno é a via processual adequada para impugnar decisão que inadmite Recurso Especial por intempestividade;

2) se é aplicável o princípio da fungibilidade recursal no caso de erro na escolha da via recursal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil, o recurso cabível contra Decisão de inadmissão de Recurso Especial é o Agravo nos próprios autos, sendo inadequada a interposição de Agravo Interno para este fim.

A jurisprudência do Egrégio Superior Tribunal de Justiça considera que o uso de recurso inadequado, quando não há dúvida objetiva quanto à via processual correta, configura erro grosseiro, afastando a aplicação do princípio da fungibilidade recursal.

No caso, a interposição de Agravo Interno revela erro manifesto, diante da clareza normativa e jurisprudencial sobre a via adequada para impugnar Decisão de inadmissão de Recurso Especial.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso não conhecido.

Tese de julgamento:

“É inadequada a interposição de Agravo Interno para impugnar Decisão que inadmite Recurso Especial, sendo a via cabível o Agravo nos próprios autos, nos termos do artigo 1.042, do Código de Processo Civil.

A aplicação do princípio da fungibilidade recursal é afastada quando configurado erro grosseiro na escolha do recurso, dada a inexistência de dúvida objetiva sobre a via processual adequada”.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, arts. 932, III; 1.030, § 2º; 1.042.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: à unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos da fundamentação supra.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / 008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / 011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / 027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
002 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. CARLOS SIMÕES FONSECA - CARLOS SIMOES FONSECA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
009 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
011 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
013 - Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
027 - Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Impedido ou Suspeito
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº
0000331-95.2020.8.08.0029

AGRAVANTE:
BANCO DO BRASIL S/A

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - SP128341-A, GIZA HELENA COELHO - SP166349-A

AGRAVADA:
VASTY CATTEIN BUCKER

ADVOGADO: LUBIANA DO NASCIMENTO BUCKER - ES19445-A

VOTO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
AGRAVO INTERNO
(id.
10107834
) com fulcro no artigo 1.021, do Código de Processo Civil, em face da
DECISÃO
(id.
9327153
), proferida pelo então Vice-Presidente, o
Eminente Desembargador

DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA
, que, nos autos da
AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL (PASEP) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA
ajuizada em desfavor de
VASTY CATTEIN BUCKER,
inadmitiu o
RECURSO ESPECIAL
(id.
6537094
) manejado pelo Recorrente, em razão da incidência das
Súmulas nº 283 e 284, do Excelso Supremo Tribunal Federal,
aplicáveis por analogia, e
na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
.

Irresignado, o Recorrente pugna pelo processamento do
Apelo Nobre
de id. 6537094, sob o argumento de:
I.
Afronta aos princípios do contraditório e da ampla defesa;
II.
Negativa de vigência ao artigo 17, da Lei 13.105/15;
III.
Não caracterização de defeito da prestação de serviço;
IV.
Inexistência dos danos morais.

Intimada para apresentar
Contrarrazões
recursais, a Recorrida se manteve silente (id. 10663527).

A
Decisão
objurgada (id.
9327153
) encontra-se fundada nos seguintes termos,
in verbis
:

“
DECISÃO

BANCO DO BRASIL S/A
interpôs
RECURSO ESPECIAL
(id. 6537094),
com pedido de atribuição de efeito suspensivo,
com fulcro no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, em face do
ACÓRDÃO
(id. 6305417) lavrado pela
Egrégia

Quarta Câmara Cível
, que negou provimento ao
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
manejado pelo Recorrente, mantendo a
SENTENÇA
proferida pelo
Juízo da Vara Única de Jerônimo Monteiro,
que nos autos da
“AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL (PASEP) C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS C/C TUTELA DE URGÊNCIA”
ajuizada por
VASTY CATTEIN BUCKER,
“julgou procedente o pedido autoral, resolvendo o mérito na forma do art. 487, I, do Código de Processo Civil (CPC)”.

O referido
Acórdão
restou assim ementado,
in verbis
:

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE ABONO SALARIAL DO PIS/PASEP C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA REJEITADA – DEPÓSITO DO BENEFÍCIO – ATRIBUIÇÃO DO BANCO DO BRASIL S/A – TRANSFERÊNCIA INDEVIDA – ATO ILÍCITO – RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA – DANOS MORAIS MANTIDOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Conforme Decreto-Lei n° 9.978/19, cabe ao Banco do Brasil S.A creditar as parcelas referentes ao abono salarial PIS/PASEP nas contas individuais de cada servidor, de modo que a responsabilidade por eventual transferência ou saque indevido do benefício recaem exclusivamente sobre esta instituição bancária.

2- De acordo com os elementos dos autos se verifica que, o que ocorreu, de fato, foi a transferência do valor correspondente ao benefício da Apelada para outra conta bancária, estranha a ambas as partes. Ou seja, o valor não foi transferido à Apelada, mas também não foi efetivamente devolvido ao FAT.

3- A alegação do Banco/Apelante de que a Autora/Apelada perdeu o prazo para o recebimento do benefício se mostra incompatível com a alegação daquele mesmo de que a transferência de valores se deu em atendimento à solicitação da própria Apelada. Isso porque, se a Apelada houvesse perdido o prazo para recebimento do benefício, o Banco simplesmente não poderia efetuar qualquer transferência de valores atendendo solicitação da mesma, já que o regramento vigente lhe impunha a definitiva restituição dos respectivos ao FAT.

4– Hipótese de dano moral in re ipsa, tendo em vista a ocorrência de fraude, dispensando-se a comprovação do prejuízo moral experimentado.

5 - Montante indenizatório mantido em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

6 - Recurso conhecido e desprovido.

(
TJES
, Classe: Apelação Cível, 0000331-95.2020.8.08.0029, Relator : ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 10/08/2023)

Irresignado, o Recorrente aduz, em síntese, contrariedade
aos artigos 17 e 485, do Código de Processo Civil, bem como aos artigos 186 e 927 do Código Civil.

Contrarrazões
apresentadas pela Recorrida, pelo desprovimento recursal (id. 7192166).

Inicialmente, no tocante
aos artigos 17 e 485, do Código de Processo Civil,
argumenta o Recorrente que
“o Banco do Brasil é mero agente financeiro, não sendo a responsabilidade por quaisquer eventos relatados na exordial”.

Por sua vez, observa-se que o
Acórdão
impugnado, ao analisar a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Recorrente, concluiu pela sua rejeição, com fundamento no
artigo 12, inciso II, do Decreto-Lei nº 9.978/19,

verbo ad verbum:

“Preliminarmente, o Banco aduz que é parte ilegítima para figurar nas ações cuja pretensão seja o recebimento de Abono Salarial (PASEP) decorrente de ausência ou erro no cadastramento do programa. Afirma, ainda, que é um mero executor dos atos de gestão do Ente Público, que são exclusivamente determinados pelo Conselho Diretor, de modo que estaria limitado à simples operacionalização e distribuição do benefício.

Considerando que o caso em tela não trata de ausência ou erro no cadastramento do programa, mas de transferência indevida, a legitimidade do Apelante resta evidente conforme dispõe o art. 12, II, do DL 9.978/19.

Art. 12. Cabe ao Banco do Brasil S.A., em relação ao PASEP, as seguintes atribuições:

II - creditar nas contas individuais, quando autorizado pelo Conselho Diretor do Fundo PIS-PASEP, as parcelas e os benefícios de que trata o inciso II do caput do art. 4º;

Assim,
REJEITO A PRELIMINAR
de ilegitimidade passiva”.

Nesse cenário, ao limitar-se a defender a qualidade de mero agente financeiro, não responsável pelo crédito ou transferência de valores, com base nos
artigos 17 e 485, do Código de Processo Civil
, observa-se que o Recorrente deixou de
impugnar especificamente o aludido fundamento legal do Acórdão vergastado (
artigo 12, inciso II, do Decreto-Lei nº 9.978/19
), caracterizando manifesta deficiência de fundamentação recursal, a obstar a admissibilidade do Apelo Nobre, tendo em vista os óbices contidos nas Súmulas nº 283 e 284, do
Excelso Supremo Tribunal Federal,
aplicáveis por analogia.

A propósito, confira-se o firme entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
a respeito da matéria,
verbatim:

EMENTA:
TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. CRÉDITO TRIBUTÁRIO. PREFERÊNCIA SOBRE O CRÉDITO HIPOTECÁRIO. ART. 186 DO CTN. AUSÊNCIA DE COMBATE A FUNDAMENTOS AUTÔNOMOS DO ACÓRDÃO.
RAZÕES RECURSAIS DISSOCIADAS. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA, POR ANALOGIA, DAS SÚMULAS N. 283 E 284/STF.
DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE PREJUDICADA. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. DESCABIMENTO.

I - Consoante o decidido pelo Plenário desta Corte na sessão realizada em 09.03.2016, o regime recursal será determinado pela data da publicação do provimento jurisdicional impugnado. In casu, aplica-se o Código de Processo Civil de 2015.

II - Este Superior Tribunal tem posicionamento consolidado segundo o qual o crédito tributário prefere a qualquer outro, à exceção dos de natureza trabalhista, a teor do disposto no art. 186 do CTN..

III - A jurisprudência desta Corte considera deficiente a fundamentação quando a parte deixa de impugnar fundamento suficiente para manter o acórdão recorrido, apresentando razões recursais dissociadas dos fundamentos utilizados pela Corte de origem.Incidência, por analogia, das Súmulas n. 283 e 284/STF.

[...]

VI - Agravo Interno improvido.

(
STJ,
AgInt no REsp n. 1.875.086/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 9/11/2022, DJe de 11/11/2022.)

Noutro giro, no que pertine
aos artigos 186 e 927 do Código Civil
, afirma o Recorrente que
“o dano moral não pode ser reconhecido, pois não caso em apreço, não houve culpa da parte Ré, bem como inexistência de defeito na prestação de serviços”.

Ademais, alega que
“não se verifica a existência de ato ilícito praticado pelo banco recorrente, pois ausente”.
E ainda, assevera que
“não conseguiu a Recorrida demonstrar prejuízo moral, mesmo porque, realmente nenhum prejuízo moral causou o banco Recorrente”.

A despeito da aludida irresignação,
alterar o que decidido pela Câmara julgadora acerca da responsabilidade civil do Recorrente pelo pagamento de danos morais à Recorrida, diante da ocorrência de falha na prestação de serviço, demandaria, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento incabível na presente via, haja vista o óbice contido na
Súmula nº 7, do Egrégio Superior Tribunal de Justiça
, que dispõe:
“A pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial”.

A jurisprudência do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
revela-se assente, no tocante à matéria
sub examen
:

EMENTA:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS MORAIS INDENIZÁVEIS E QUANTUM ARBITRADO. REEXAME DE PROVA. SÚMULA N. 7/STJ. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO OPOSTOS. SÚMULAS N. 282 e 356/STF. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. A alteração da conclusão adotada pela Corte de origem (quanto à ocorrência de responsabilidade civil apta a gerar danos morais indenizáveis) demandaria, necessariamente, novo exame do acervo fático-probatório constante dos autos, providência vedada em recurso especial, conforme o óbice previsto no enunciado sumular n. 7 deste Tribunal Superior.

2. A revisão do quantum indenizatório estipulado pelo Tribunal de origem só é admitida quando irrisório ou exorbitante, o que não ocorre no caso em questão, em que o valor arbitrado respeitou os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Outrossim, a análise da questão esbarraria, também, no enunciado sumular n. 7 do STJ.

3. Se o conteúdo normativo contido no dispositivo apresentado como violado não foi objeto de debate pelo Tribunal de origem, evidencia-se a ausência do prequestionamento, pressuposto específico do recurso especial. Incide, na espécie, o rigor das Súmulas n. 282 e 356/STF.

4. O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado.

5. Agravo interno a que se nega provimento.

(
STJ,
AgInt no AREsp n. 1.639.095/RJ, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 11/5/2020, DJe de 19/5/2020.)

Por derradeiro, relativamente à pretensão suspensiva do Aresto objurgado, mister se faz
“a presença cumulada dos dois requisitos legais, quais sejam a possibilidade de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e a probabilidade de provimento do recurso”
(
STJ,
TP 1.693/RJ, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 13/08/2019, DJe 11/10/2019).

Na hipótese
,
ressai ausente a probabilidade do direito, diante do prognóstico negativo do juízo de admissibilidade recursal.

Isto posto, com fulcro no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil, inadmito o recurso, indeferindo, via de consequência, a concessão de efeito suspensivo.

Intimem-se as Partes.

Publique-se na íntegra.

Transcorrido e certificado o trânsito em julgado, proceda-se à baixa definitiva do processo nos assentamentos deste Egrégio Tribunal de Justiça, inclusive, nos sistemas eletrônicos de processamento de dados, remetendo-se, ato contínuo, os autos, ao Juízo a quo, com as cautelas de estilo.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES” (grifos originais).

Na espécie, verifica-se, de plano, a inadequação da via eleita, a ensejar o não conhecimento do Recurso.

Como cediço, por força

do
artigo 1.030, §2º, do Código de Processo Civil,
o cabimento do Agravo Interno se restringe às hipóteses em que se
nega seguimento ao Recurso Excepcional
, na forma do inciso I, alíneas “a” e “b”, do aludido dispositivo legal,
in verbis:

Art. 1.030.
Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá:

I
–
negar seguimento
:

a)
a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral;

b)
a recurso extraordinário ou a recurso especial interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal ou do Superior Tribunal de Justiça, respectivamente, exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos;

[...]

§ 2º Da decisão proferida com fundamento nos incisos I e III caberá agravo interno, nos termos do art. 1.021.

No mesmo sentido, confira-se o teor da
Súmula nº 05, deste Sodalício
,
in litteris
:

SÚMULA 05
-
Cabe Agravo Regimental contra decisão do Vice-Presidente que nega seguimento a recurso especial em razão de conformidade da decisão recorrida com precedente do Superior Tribunal de Justiça adotado em julgamento sob a sistemática da repetitividade recursal
(543-C, §7º, inciso I, do CPC) [§2º do art. 1.030 do CPC/15], sendo incabível o agravo de que trata o art. 544 do CPC [art. 1.042 do CPC/15]
.

Com efeito
,
o Recorrente manejou o presente
AGRAVO INTERNO
a fim de impugnar a
DECISÃO

que inadmitiu o Recurso Especial (id. 6537094), com fundamento no artigo 1.030, inciso V, do Código de Processo Civil.

Sucede, contudo, que
o Recurso cabível para impugnar a Decisão de inadmissão do Apelo Nobre é o Agravo disciplinado no artigo 1.042
, do Código de Processo Civil,
verbatim:

Art. 1.042.

Cabe agravo contra decisão
do presidente ou do vice-presidente do tribunal recorrido
que inadmitir recurso extraordinário ou recurso especial
,
salvo

quando fundada
na aplicação de
entendimento firmado em regime de repercussão geral ou em julgamento de recursos repetitivos
.

Sob esse prisma, a interposição de Agravo Interno no caso em tela, evidencia a ocorrência de erro grosseiro, a implicar preclusão, sendo inviável a aplicação do princípio da fungibilidade, consoante iterativo entendimento do
Egrégio Superior Tribunal de Justiça
acerca da matéria,
verbo ad verbum
:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE COM FUNDAMENTO NO INCISO V DO ARTIGO 1.030 DO CPC/2015. RECURSO CABÍVEL: ARESP. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO INTERNO. ERRO GROSSEIRO. FUNGIBILIDADE RECURSAL. INAPLICABILIDADE.
INEXISTÊNCIA DE DÚVIDA OBJETIVA. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL NÃO SUSPENDE NEM INTERROMPE O PRAZO RECURSAL.

1. A legislação processual, no § 1º do art. 1.030 do CPC/2015, é clara no sentido de que o único recurso cabível contra decisão que inadmite o recurso especial, com fulcro no inciso V do referido dispositivo legal, é o agravo nos próprios autos do recurso especial – AREsp –, caso dos autos.

2. Com efeito, não se tratando de hipótese do inciso I, b, do art. 1.030 do CPC/2015, nada justifica a interposição de agravo interno, situação que configura erro grosseiro e torna inaplicável a fungibilidade recursal, pois inexistente dúvida objetiva quanto ao recurso a ser manejado. Precedentes.

3. A pacífica jurisprudência do STJ é clara no sentido de que recurso manifestamente incabível não interrompe nem suspende prazo recursal. Precedente.

4. Agravo interno não provido.

(
STJ,
AgInt no AREsp 1601341/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/2020, DJe 10/06/2020).

Isto posto, com fulcro no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, não conheço do recurso.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR VICE-PRESIDENTE DO TJES

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão de julgamento virtual do dia 31.03 a 04.04.2025:

Acompanho o (a) E. Relator (a).

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 31.03.2025

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Acompanho o relator para NEGAR PROVIMENTO ao recurso.

Acompanho o voto do e. Relator.

DES. EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR:

Acompanhar.

Acompanho o voto de relatoria.

ACOMPANHO o voto do Relator para NÃO CONHECER do recurso.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
NÃO

CONHECER
do agravo interno.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
NÃO CONHECER
do recurso interposto.

Acompanho o entendimento inserto no voto da douta relatoria.

É como voto.